Tribunal: TJMT
Processo: 1045414-29.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045414-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
REJEITADA
.
RELAÇÃO DE CONSUMO POR
SUB-ROGAÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RELATÓRIO DE SINISTRO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO CONFECCIONADO NOS TERMOS DO MÓDULO 9 DO PRODIST/ANEEL. INEXISTÊNCIA DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. MANUTENÇÃO SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível
contra
sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de danos
de prejuízos indenizados a seus segurados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i)
preliminar de
ofensa ao princípio da dialetic
id
ade

(
ii
)
verificar nexo de causalidade entre os danos reclamados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétri
ca
e, (
ii
) suficiência de prova técnica produzida nos autos.

III. Razões de decidir

3.
Presentes os requisitos (art. 1.010, II, do CPC), afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade.

4. A
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo-se, contudo, a demonstração do defeito na prestação do serviço e a existência de nexo causal com o dano alegado.

5. A concessionária apresentou relatórios técnicos elaborados nos moldes do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, com dados precisos e auditáveis, os quais atestam, de forma técnica e documentada, a inexistência de oscilações, interrupções ou variações anormais de energia nas unidades consumidoras nos períodos questionados.

6. Os relatórios de sinistro apresentados pela seguradora possuem natureza eminentemente unilateral e presuntiva, não sendo aptos, por si só, para comprovar o nexo de causalidade exigido, quando confrontados por relatórios técnicos elaborados nos moldes do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL.

7. Diante da ausência de comprovação de falha no serviço ou de nexo causal entre o suposto evento e os danos alegados, não se verifica a responsabilidade da concessionária, impondo-se a improcedência da ação regressiva.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminar
afastada e

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano alegado.

2. Relatório técnico elaborado pela concessionária, conforme normatização da ANEEL, é suficiente para afastar a presunção de falha no fornecimento de energia, cabendo à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 37, § 6º, e 175; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, Apelação nº 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/06/2023; TJMT, Apelação nº 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara da Comarca de
Cuiabá
/MT, n
a

Ação de cobrança

proposta em face
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A sentença julgou
im
procedentes
os
pedidos e
c
ondeno
u
a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
(id.
337407374
)
.

A apelante sustenta
que
a sentença deve ser reformada
,
ao argumento que
os laudos técnicos juntados à inicial, produzidos por empresas terceirizadas, são idôneos e isentos, afastando
a alegação de prova unilateral, e
ainda,

foram submetidos ao contraditório e demonstram que os danos resultaram de instabilidade no fornecimento de energia
.

Aduz
que a concessionária não apresentou os relatórios técnicos exigidos pela ANEEL (Módulo
9
do PRODIST), nem se desincumbiu de comprovar a regularidade do serviço. Defende a responsabilidade objetiva da ré, a inaplicabilidade da excludente por caso fortuito
.

R
equer a reforma da sentença, com a consequente condenação da apelada ao ressarcimento pretendido, com incidência de juros e correção, além de honorários de sucumbência
(id.
337407376
)
.

A apelada
argui
a preliminar de
ausência de
dialeticidade
. No mérito,
defende a manutenção da sentença por ausência de prova do nexo causal.
Ao final,

pugna pel
o desprovimento
do recurso
(id.
337407380)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
, requerendo o não conhecimento do recurso.

Contudo,
a
alegação não merece prosperar
,
pois o
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da
dialeticidade
, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1
. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à
dialeticidade
recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016
).(...)
.”

(
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A sentença afastou a responsabilidade objetiva da concessionária de energia sob o fundamento de ausência de prova técnica
idônea que demonstrasse o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.

Cinge-se acontrovérsia acerca da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelos segurados da apelante, decorrentes de oscilação na rede elétrica, o que ensejou a sub-rogação da seguradora no direito de
ressarcimento.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de
causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de
causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador
tem
ação regressiva contra o causador do dano pelo montanteefetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do
prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor
despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando
a
comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (
REsp
Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No presente caso, a seguradora apresentou laudos técnicos emitidos por empresas particulares

(id.
337406865
,
337406866
,
337406867
,
337406868
,
337406869
,
337406870
,
337406871
e
337406872
)
que, embora afirmem que os danos nos equipamentos decorrem de
“oscilação de energia de descarga”
,não comprovam com segurança a origem do evento danoso na rede elétrica da concessionária.

Por outro lado, a
apelada
apresentou relatório técnico elaborado nos termos do Módulo
9
do PRODIST – ANEEL(ids.
337407354
,
337407355
,
337407356
,

337407357
,
337407358
e
337407359
), demonstrando que, nas datas indicadas, não houve interrupções, sobrecargas ou variações anormais no fornecimento de energianas unidades consumidoras mencionadas.

Tal documentação afasta
qualquer alegação de
presunção de veracidade atribuída aos
relatórios de sinistro
, sendo suficiente para comprovarfato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os julgados, inclusive, têm
sinalizado no mesmo sentido, exigindoprovas técnicas idôneas e imparciais, com possibilidade de contraditório, para responsabilizar a concessionária.

Laudos de empresas particulares quando confrontados com relatórios técnicos oficiais da concessionária que infirmam a alegação de falha no serviço, afastam o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIO TÉCNICO INDICANDO INEXISTÊNCIA DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.594,39, acrescidos de juros e correção monetária, a título de ressarcimento pelos valores despendidos com a indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia; (
ii
) analisar se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. O segurador que se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano deve comprovar a existência do nexo causal entre a conduta do terceiro e o prejuízo indenizado.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração do defeito na prestação do serviço para caracterização da obrigação de indenizar.

6. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado conforme o Módulo
9
do PRODIST, indicou a inexistência de

interrupções
ou perturbações na rede elétrica na data do suposto evento danoso, afastando a presunção de responsabilidade.

7. Diante da ausência de comprovação do nexo causal, configura-se ônus probatório não cumprido pela seguradora, tornando indevida a pretensão regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos em decorrência de oscilações na rede elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre o evento danoso e a prestação do serviço.

2. A apresentação de relatório técnico detalhado pela concessionária, indicando a inexistência de oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica, afasta a presunção de responsabilidade, cabendo ao autor comprovar o defeito na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
37, § 6º, e 175;
CC, art.
786; CPC, art.373, II; CDC, arts.
14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação nº 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/06/2023; TJMT, Apelação nº 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 11/10/2023.

(N.U 1009331-65.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025
)

Dessa forma, inexistindo prova do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com os danos noticiados, impõe-se amanutenção da sentença de improcedência, afastando-se o dever de indenizar.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do
presente.
Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

A respeito
: “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.Precedentes
”
1
.

Diante do exposto,
afasto a preliminar arguida
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao
Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026